Tribunal: TJSP
Processo: 3001522-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS/RENAME – DOENÇA GRAVE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS/RENAME – DOENÇA GRAVE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À REDUÇÃO DA MULTA PECUNIÁRIA DIÁRIA – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, o medicamento postulado está incluído no rol do SUS/RENAME, de sorte que a matéria jurídica não está submetida aos critérios estipulados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, pelo C. STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema no 106). 2. No mérito recursal, nada autoriza a revogação da medida excepcional, uma vez preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15. 3. Fornecimento do medicamento pretendido, mediante a apresentação da respectiva e adequada prescrição médica, determinado. 4. Dever do Estado, reconhecido. 5. Aplicação dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII, 196 e 230 da CF. 6. Obrigação solidária dos entes políticos da federação, caracterizada. 7. Imposição da astreinte, para a hipótese do descumprimento da obrigação judicial, fundamentada nos artigos 536, § 1o e 537 do CPC/15. 8. Manutenção do valor da multa pecuniária diária, arbitrada na origem, para o caso concreto, pois, não é elevado, uma vez considerada a relevância da situação posta nos autos. 9. Possibilidade, no entanto, de limitação da referida sanção pecuniária, ao valor de R$ 40.000,00, cujo montante, igualmente, não é excessivo. 10. Dilação do prazo, para o cumprimento da obrigação judicial, rejeitada, tendo em vista a característica da doença experimentada pela parte autora. 11. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência; b) concessão do prazo de 5 dias para o fornecimento do medicamento postulado; c) fixação da multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 120.000,00, para a hipótese do descumprimento da ordem judicial. 12. Decisão recorrida, parcialmente reformada. 13. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.